Tribunal: TJDFT
Processo: 0707471-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE CORRETA. SUBTRAÇÃO PRATICADA EM CARRO ESTACIONADO NO PÁTIO DE DELEGACIA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA DOCIMILIAR. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA. REAL PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA OBSERVADA. AUMENTO NORTEADO PELO SISTEMA TRIFASICO DA DOSIMETRIA NO INTERVALO DE 10 A 360 DIAS-MULTA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.

2. Tendo a subtração do estepe sido praticada em face de carro estacionado no pátio de Delegacia, correta a manutenção da valoração negativa da culpabilidade, eis que isso denota o desrespeito/destemor do réu em face da autoridade policial.

3. A prática de novo crime durante prisão domiciliar pode justificar a conduta social como negativa.

4. Sendo o réu reincidente e tendo ele confessado as práticas criminosas, devem essas circunstâncias ser compensadas.

5. A pena de multa deve guardar a mais plena proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, não se havendo como desconsiderar a correta operação levada em efeito pelo MM Juíza sentenciante, ainda que minoritária a posição neste sentido.

6- A pena de multa deve ser estabelecida em duas fases (sistema bifásico), sendo que na primeira se estabelecerá a quantidade de pena de multa em dias, e na segunda o valor de cada dia-multa. Na primeira fase, para haver real proporcionalidade com a pena corporal aplicada, deverá ser norteada pelo sistema trifásico de dosimetria da pena privativa de liberdade (artigo 68, do Código Penal), ou seja, na mesma proporção de exasperação ou minoração da pena em cada fase, dentro do intervalo legal de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa da pena pecuniária (artigo 49, do Código Penal). Já na segunda fase, o valor do dia-multa deverá ser encontrado mediante análise da condição econômica do réu, partindo-se do valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

7- Se na hipótese a operação dosimétrica do sentenciante para obtenção da pena corporal não foi incidir a fração de 1/6 ou 1/8 sobre a pena mínima respectiva, mas sim foi incidir a fração de 1/8 sobre a diferença quantitativa apurada entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, para que haja verdadeira proporcionalidade da pena corporal com a pena pecuniária, a apuração desta última deverá ser levada a efeito com a mesma operação. É proporcionalidade matemática.

8. O regime semiaberto imposto na sentença é adequado para o início de cumprimento da pena, uma vez que a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente.

9. Recurso conhecido e desprovido.